Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-52.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010799-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 814.083.581-15 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – MOTO BOY - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE FRATURA

DE TÍBIA DIREITA (CID T93.2) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, lesão que implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. Portanto, não preenchidos os todos

os requisitos legais no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Alexandro da Silva Pereira
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial (id. 191980729).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não levou em consideração o laudo do Instituto Médico Legal, acostado à inicial, que apontou debilidade do membro lesionado (fratura da tíbia direita) no acidente de trânsito no trajeto do trabalho, quando na função de motoboy, mas tão somente o laudo pericial do juízo que conclui pela ausência de incapacidade do Recorrente.

Além disso, sustenta que sua atividade habitual - motoboy, bem como as que anteriormente exerceu, exige esforço do membro lesionado, razão pela qual faz
jus
ao benefício previdenciário pleiteado.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id.
191980730
).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 191980733).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 192711696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Alexandro da Silva Pereira
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido postulado na inicial (id. 191980729).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Alexandro da Silva Pereira
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto do trabalho, quando na função motoboy sofreu fratura na tíbia direita, membro que necessita para exercício da sua função.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária
NB 31/538.833.485-2, cuja cessação ocorreu em 30/07/2010, por “alta programada”, sem a devida prorrogação ou conversão do benefício pela a Autarquia Previdenciária, Recorrida, mesmo diante da sequela da lesão que lhe reduz a capacidade laboral (id. 191980241).

A ação, inicialmente distribuída na Justiça Federal, foi julgada improcedente. Em grau de recurso, a sentença foi anulada por incompetência do juízo, pelo fato da matéria envolver acidente de trabalho, com determinação da remessa dos autos à Justiça Estadual (ids. 191980241, 191980246 e 191980669).

Após os autos aportarem neste Poder Judiciário, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito de Auxílio-Acidente, com base no laudo pericial, elaborado por
expert
nomeado pelo juízo,
in verbis
:

“(...)
Fundamento e decido.

A autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de conceder o pagamento do benefício auxílio doença por acidente do trabalho, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho.(...)

A inicial esclarece que a requerente possui fratura cominutiva na tíbia direita. Sustenta que as doenças lhe impedem de exercer qualquer atividade.

O laudo acostado no id. 105511270 concluiu:

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da tíbia direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

Verifica-se que a parte autora não se encontra incapacitada para o trabalho habitualmente exercido, muito menos de exercer outra atividade, de modo que não faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio doença.

Assim, a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo o ônus que lhe competia, o que impõe a improcedência do pedido inicial. (...)

Dessa forma, o conjunto probatório do caso em exame não permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, o impõe a improcedência dos pedidos de concessão do auxílio doença e a conversão deste em aposentadoria por invalidez.

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, com fundamentando no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados por ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atribuído a causa, bem como em custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(...)” (Grifo original)

Irresignado, o Recorrente sustenta
que a sentença se equivocou ao levar em consideração apenas a conclusão do laudo pericial judicial, sem sopesar as demais provas, principalmente o laudo do Instituto Médico Legal, acostado à inicial, que aponta debilidade do membro lesionado (fratura da tíbia direita) no acidente de trabalho.

Defende, ainda, que sua atividade habitual - motoboy, bem como as que anteriormente exerceu, exige esforço do membro lesionado, o que reduz sua capacidade para o trabalho, razão pela qual faz
jus
ao Auxílio-Acidente.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente, com 44 anos, na função de motoboy, sofreu acidente de trânsito no trajeto do trabalho, ocorrido no dia 26/11/2009, que lhe resultou em sequela de fratura da tíbia direita (CID T.93.2), inclusive foi submetido a procedimento cirúrgico.

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se no id. 191980722, pág. 11.

Demonstra que, por essa razão, foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
31/538.833.485-2,

cessado em 30/07/2010, por “alta programada”
.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela de fratura na tíbia direita não resultou incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“(...) A)
IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 44 anos (DN 29/05/1978), portador do RG 10860614 SSP/MT, CPF 814.083.581-15, casado, natural de Pinheiros – ES. (...)

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da tíbia direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5.
CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

1 - Qual a doença e/ou lesão que acomete o autor? Especifique com o CID-10.

Resposta: Sequela de fratura da tíbia direita – T93.2.

2 – Qual a função laboral que o autor exerce?

Resposta: Motoboy.
(...)

9 – Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em especifico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual. (...)

c) Do Requerido: (...)

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta: DID – 26/11/2009. Não constatado incapacidade laborativa.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Sim. Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.
(...)”

(Destaquei) (id. 191980722)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela de fratura da tíbia direita
do
Segurado, Recorrente, em razão do acidente de trânsito no trabalho que sofreu, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que a lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laboral do Segurado da atividade habitual, no caso, motoboy.

Inclusive, outro não foi o entendimento a que se chegou o magistrado federal, cuja sentença foi anulada por incompetência do juízo para apreciar a matéria objeto deste feito. Confira-se:
“
Com relação à incapacidade, a perícia médica judicial apontou que a parte autora é portadora de “fratura em tíbia direita”, decorrente de trauma ocasionado por um acidente ocorrido em 26/11/2009, que não gerou redução de sua capacidade laborativa habitual, nos seguintes termos: “O autor, 35 anos, é portador de fratura consolidada em tíbia direita decorrente de acidente de moto em 26/11/09, sendo submetido à cirurgia corretiva fixada com material de osteossintese naquela data. Não há limitação para sua atividade habitual laboral”
(id. 191980669).

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandro da Silva Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024